Tribunal: STF
Processo: Rcl 26496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação formulada com o objetivo de fazer preservar a autoridade de decisão que, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO), suspendeu, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal (na redação dada pela EC nº 45/2004) “(...) que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (grifei).
    A parte reclamante alega que o órgão judiciário reclamado (Processo nº 6457400-73.2002.5.09.0900) – ao reconhecer-se competente para apreciar litígio alcançado pelos efeitos da providência cautelar emanada desta Suprema Corte – teria desrespeitado a eficácia vinculante que  é inerente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 3.395-MC/DF), comprometendo, desse modo, a integridade de tal ato decisório.
    Registro que, em juízo de estrita delibação, deferi o pedido de medida cautelar formulado nestes autos, por vislumbrar plausibilidade jurídica na pretensão ora deduzida.
    Observo, ainda, haver determinado a citação da parte beneficiária, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pela parte ora reclamante.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do eminente Procurador-Geral da República Dr. AUGUSTO ARAS, opinou pelo não conhecimento da presente reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADO CONTRATADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.395/DF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referendou, em 5.4.2006, decisão liminar, suspendendo interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    2. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas para aferição da natureza da relação jurídica mantida com a Administração Pública.
    – Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (grifei)
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente quando impregnados de eficácia vinculante, como sucede com aqueles que deferem provimentos cautelares em sede de fiscalização normativa abstrata (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ,  Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, não obstante o acórdão invocado como paradigma (ADI 3.395-MC/DF) consubstancie decisão concessiva de provimento cautelar.
    Entendo que não. É que a autoridade judiciária ora reclamada sequer analisou, no âmbito da decisão impugnada nesta sede reclamatória (RR nº 6457400-73.2002.5.09.0900-E), a questão preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pela parte reclamante, nos autos da causa originária, limitando-se, tão somente, a manifestar-se nos seguintes termos:
    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO EMBARGADA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.496/2007. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA A CONSECUÇÃO DE OBRA PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. No acórdão do TRT restou esclarecido que o Reclamante fora admitido por meio de contrato celetista, por prazo determinado. Assinalou, ainda, que a contratação fora efetivada pelo Ministério do Exército (1º Batalhão Ferroviário), através de contrato por prazo determinado a encerrar-se em 30.03.94, o qual foi prorrogado tacitamente, encerrando-se apenas em 30.06.94 Por fim, reconhecera que não há nulidade a ser declarada, uma vez que o contrato por tempo determinado é possível para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse publico em razão do previsto no art. 37, IX, da CF/BB. Nesse contexto, o entendimento do TRT coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de ser válida a contratação por tempo determinado para atender a excepcional interesse público. Recurso de embargos conhecido e provido.” (grifei)
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos à própria “ratio decidendi” subjacente à ADI 3.395-MC/DF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É que as razões de decidir invocadas no ato ora questionado revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADI 3.395- -MC/DF, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória.
    Esse mesmo entendimento, vale assinalar, tem sido observado por eminentes Juízes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (Rcl 11.801- -AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 13.670/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “(…) A ausência de identidade entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação.”
    (Rcl 12.897/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei) 
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 3.395-MC/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Impende registrar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, no caso, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (RR nº 6457400- -73.2002.5.09.0900), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (RO nº 0101400-34.1994.5.09.0053) e ao Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Laranjeiras do Sul/PR (Processo nº 0101400-34.1994.5.09.0053).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator